Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-47.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
I – Mantém-se a condenação se o depoimento firme da vítima, corroborado pela confissão do réu, narrativa das testemunhas e informantes e por laudo pericial, demonstram a prática do crime de lesão corporal.
II – Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima utilizando moderadamente os meios necessários, não há que se falar em aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa.
III – Se o agente contava com 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, o que, em observância aos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, não redundará em qualquer redução de pena se esta já estiver fixada no mínimo legal.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.